Tribunal: TJBA
Processo: 0502757-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0502757-04.2014.8.05.0001.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: IVONETE DOS SANTOS Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão que fixou honorários sucumbenciais em R$ 7.929,79 em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. O agravante requer a redução do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade, baixa complexidade da demanda e divergência com precedentes do Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF (Tema 1.002) reconhece o direito à percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo contra o ente ao qual se vincula. 4. O Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou nulas normas estaduais que vedavam tal pagamento, assegurando a destinação dos valores ao Fundo de Assistência Judiciária. 5. A majoração equitativa observou os critérios legais: tempo de tramitação, zelo profissional, complexidade e conduta reiterada do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação equitativa dos honorários advocatícios à Defensoria Pública deve considerar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a majoração quando o valor originalmente arbitrado for irrisório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502757-04.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante IVONETE DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .